Tribunal: TJSP
Processo: 1504512-34.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Furto – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado – Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é apelante AILTON PEREIRA DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 2/16
Voto:
23963 CFF/C
Apelação:
1504512-34.2018.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Ailton Pereira da Silva
Apelado:
Ministério Público
Furto
Apelação
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento da prática
delitiva
Inaplicabilidade do princípio da
insignificância, diante da concreta ofensa ao
bem
jurídico
tutelado

Absolvição

Descabimento

Pena
adequada
e
motivadamente dosada, necessária e suficiente
para reprovação e prevenção do crime

Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Ailton Pereira da Silva foi condenado, por
incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicialmente fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos
(fls. 220/230).
Apela o réu, pugnando pela absolvição
sob as teses de fragilidade probatória e de atipicidade da conduta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 3/16
aventando a incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente,
pugna pela redução da reprimenda ao mínimo legal, pelo abrandamento
do regime prisional e pela substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 242/254).
O recurso foi contrariado (fls. 258/261),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 275/286).
Determinada a conversão em diligência,
para fins de eventual aplicação do disposto no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal, acrescido pela Lei no 13.964/2019 (fls. 288/291), os
autos retornaram sem propositura do acordo de não persecução penal,
diante da reincidência do acusado (fls. 297), tendo, na sequência, a Defesa
deixado transcorrer in albis o prazo para se manifestar, e a douta
Procuradoria-Geral de Justiça, ao cabo, opinado pelo prosseguimento do
feito, com julgamento do recurso interposto (fls. 311/323).
É o relatório.
De início, cumpre consignar ser o caso
de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei no
13.964/2019, em face da recalcitrância do recorrente em crimes contra o
patrimônio, além de não se vislumbrar a medida como suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 4/16
reprovação e prevenção da infração penal em tela, dada a gravidade
concreta da conduta apurada, não estando satisfeitas, portanto, as
condições cumulativas exigidas pela norma de regência, (art. 28-A, § 2o,
II, CPP).
Pois bem.
A acusação é a de no dia 09 de junho de
2018, o apelante subtraiu para si R$ 170,00 em espécie, pertencentes à
vítima Matheus Benedito Correia.
Conforme narrado, o acusado se dirigiu
ao local dos fatos, destinado a praticar a infração penal. Sorrateiramente,
adentrou as dependências da oficina mecânica, ingressando no escritório
do estabelecimento. Lá dentro, abriu uma gaveta, local onde estava
guardada a carteira da vítima, e logo se apropriou da mencionada quantia.
Em seguida, evadiu-se do local, de maneira a não ser percebido pelos
funcionários, consumando-se o delito.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, sobre o recorrente.
Silente na fase inquisitiva (fls. 95), em
Juízo, foi corretamente decretada sua revelia, pois embora tenha sido
citado e respondido por escrito à acusação, não foi mais localizado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 5/16
ser intimado à audiência de seu interrogatório (vide fls. 186 e 195).
A despeito da argumentação defensiva, a
prova colhida sob o crivo do contraditório edificou-se em desfavor do
apelante,
esmiuçadamente
estratificado
na
respeitável
decisão
impugnada, assim confrontado com os registros audiovisuais, e cujo teor
também se adota como razão de decidir, destacando-se:
“(...) A vítima Matheus Benedito Correia, em solo policial
esclareceu que na data dos fatos estava trabalhando e por volta das
10 horas procurou sua carteira e deu falta de R$ 170,00 (cento e
setenta reais) que estava dentro dela. Não notou ninguém dentro do
estabelecimento, mas quando foram verificar as imagens das
câmeras de segurança notaram que uma pessoa adentrou ao
escritório, abriu a gaveta onde estava sua carteira e retirou o
dinheiro, devolvendo a carteira e fechando a gaveta, evadiu-se do
local sem ser notado. Reconheceu o indivíduo como sendo Ailton que
mora no bairro.
Em juízo, Matheus narrou que viu pelas câmeras que havia
sido furtado seu dinheiro, e reconheceu o autor como sendo o réu
Ailton, e conhece ele do bairro onde mora. Fez boletim de ocorrência,
mas não foi restituído os valores furtados. Não conversou com o réu,
mas viu que ele passou uma vez em frente a borracharia.
O Policial Civil Alexandre José Salatti Muraro, soube do fato
quando a vítima lhe apresentou as gravações do sistema de
segurança e notou que era conhecido nas redondezas, e apontou sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 6/16
sombra de dúvidas o réu como sendo o autor do furto. Não se lembra
se houve apreensão das imagens, e não teve contato com o réu,
embora tenham procurado naquele mesmo dia. Confirma que
reconheceu o réu pelas imagens, pois ele já é conhecido nos meios
policiais. (...)” (fls. 222/223).
Como se viu, a vítima ratificou os termos
da denúncia, destacando ter reconhecido o réu por meio das imagens
obtidas pelo sistema de segurança existente no seu estabelecimento
comercial (laudo de fls. 32-52), local do furto, sendo certo que logrou
identificá-lo, pois já o conhecia do bairro onde reside.
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“(...) 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o
descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema
relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas
dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 7/16
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe
20/4/2018). (...)” 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 5a
Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, DJ 22.10.2019).
E não há razão alguma para desmerecer
o reconhecimento realizado por meio das imagens captadas pelas câmeras
de segurança instaladas no local do fatos, as quais se revelaram nítidas o
suficiente, não apenas para revelar a ação delitiva, mas para que a vítima
identificasse e reconhecesse a pessoa de Ailton como autor do furto, a
quem já o conhecia do bairro.
Outrossim,
o
policial
Alexandre
confirmou o reconhecimento seguro e firme procedido pelo ofendido por
meio das gravações colhidas pelas câmeras de segurança do local e que, de
igual modo, o identificou pelas imagens, pois ele já era conhecido nos
meios policiais.
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 8/16
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Conforme bem assinalado pelo ilustre
preopinante, “Além do mais, o laudo de degravação das imagens das
câmeras de segurança (fls.32/52) comprovou toda a ação do réu,
sendo visível o momento em que abre a gaveta e a carteira da vítima,
subtraindo o dinheiro. Apesar de o núcleo de perícias não dispor de
equipamentos adequados para que fosse possível melhorar a imagem
e confrontar com o réu para ter certeza se tratar da mesma pessoa,
certo é que constataram similaridade na cor da pele, similaridade
morfológica e posicional dos pavilhões auriculares e entre as linhas de
formação capilar. No entanto, a ausência de conclusão do laudo
pericial é suprida pelas declarações da vítima e depoimento do
policial militar, que reconheceram, sem sombra de dúvidas, o réu co
autor do delito, através das imagens, vez que ele mora no mesmo
bairro e já é conhecido pela prática de outros delitos.” (fls. 280).
Inviável a incidência do princípio da
insignificância na hipótese.
É de se considerar reprovável a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 9/16
da suplicante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos
socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto
à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.
E, nessa ordem, incidente a tipicidade
material e formal, não se pode cogitar de afronta ao princípio da
ofensividade.
Acresça-se, paralelamente, que além de
inexistir respectiva previsão legal, diante da concreta ofensa ao bem
jurídico tutelado, não pode ser acolhida a tese apenas e tão somente com
base no valor correspondente ao bem objeto da conduta, notadamente se
considerar que a vítima sequer recuperou a quantia em dinheiro
subtraída.
Ora, o valor subtraído, ainda que
relativamente diminuto (R$ 170,00), tem repercussão na esfera do bem
jurídico tutelado pela lei penal, valendo ressaltar que seu reduzido
montante pode produzir reflexos na dosimetria penal, mas, via de regra,
não autoriza o estancamento processual antecipado.
Nesse sentido:
“FURTO SIMPLES. Autoria e materialidade comprovadas.
Impossibilidade
de
aplicação
do
"princípio
da
insignificância". Réu que subtraiu fios de eletricidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 10/16
empresa Elektro, avaliados em R$ 100,00, montante que não
pode ser considerado inexpressivo. Reincidência e maus
antecedentes que impedem até mesmo a concessão do
privilégio do art. 155, § 2o, do CP. Condenação mantida.
Reprimendas que já beneficiaram o réu, diante dos péssimos
antecedentes e da reincidência, esta última compensada com
a atenuante da confissão espontânea. Causa de aumento do
repouso noturno que, a despeito de configurada na hipótese,
não foi reconhecida em primeiro grau, o que se mantém,
diante do conformismo ministerial. Regime semiaberto
inalterado. Apelo improvido, com determinação.” (TJSP; 5a
Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 0004153-
92.2015.8.26.0441; Relator Des. Tristão Ribeiro; DJ 21.02.2019).
“Furto. Réu surpreendido quando tentava retirar fios de um
bueiro, descobrindo-se posteriormente que o material havia
sido
furtado
de
um
imóvel
nas
proximidades.
Reconhecimento dos fios pela vítima. Reconhecimento do
acusado, na delegacia, pela testemunha a quem os policiais
solicitaram que guardasse os fios em sua empresa. Prova
hábil. Autoria e materialidade comprovadas. Conduta típica.
Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
Condenação
de
rigor.
Penas
bem
dosadas.
Regime
semiaberto necessário, diante da reincidência. Apelo
improvido.
(TJSP; 5a Câmara de Direito Criminal; Apelação Criminal
0041789-04.2015.8.26.0050; Relator Des. Pinheiro Franco; DJ
14.12.2017)
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se cogitar de fragilidade de provas ou de
atipicidade da conduta.
Incensurável a reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 11/16
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, sopesados os maus antecedentes do réu (fls. 109/110),
sucedida da justificada exasperação de 1/6, em face da agravante da
reincidência, assim revelada pela certidão de fls. 110/117), da qual
emerge a recalcitrância do apelante na prática de delitos patrimoniais,
inclusive.
Assim,
ausentes
outras
causas
modificadoras, a pena estabilizou-se em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa mínimos.
Registre-se, ainda, que a caracterização
de maus antecedentes e de reincidência, com os agravamentos nas
respectivas primeira e segunda fases da dosimetria penal, não configura
dupla valoração de mesma circunstância, se utilizados registros
processuais autônomos, atestando a existência de condenações pretéritas
e distintas, como na hipótese.
Nesse particular, até por uma questão de
justiça, não seria razoável, tampouco proporcional, que o criminoso com
uma má antecedência recebesse, pelo mesmo fato, idêntica pena em
relação àquele que conta com maus antecedentes e também com
reincidência, revelando-se este contumaz violador da lei penal (mormente
em crimes da mesma espécie) e com resistência ainda maior a refletir
sobre sua atitude para não voltar a claudicar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 12/16
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto
para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem
como para agravar a pena na segunda fase, a título de
reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as
condenações sejam de fatos diversos. Precedentes. 3. No caso
dos autos, verifica-se que o paciente possui condenações
diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a
configurar maus antecedentes e outra apta a configurar a
reincidência. (...)” (5a Turma, HC no 430.716/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 19.06.2018).
“(...) 4. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de
Justiça no sentido de que não configura bis in idem a
utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas,
para caracterização de maus antecedentes e aplicação da
agravante da reincidência. Na espécie, foram utilizadas
condenações diversas para exasperar a primeira fase da
dosimetria, a título de maus antecedentes, e a segunda fase,
em
razão
da
reincidência,
em
consonância
com o
entendimento jurisprudencial deste Sodalício, de modo que
não há falar em bis in idem, tampouco em violação ao
verbete sumular n.o 241 desta Corte. (...)” (6a Turma, HC no
320.187/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
14.12.2015)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já teve oportunidade de assentar:
“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Exasperação da
pena-base. Não ocorrência. Adequação formalizada pelo
Superior Tribunal de Justiça. 3. Maus antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 13/16
Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis
in idem. Condenações diversas. 4. Prescrição. Não ocorrência.
5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (2a Turma,
RHC no 92.611/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.04.2013)
Inviável,
de
igual
modo,
o
reconhecimento do privilégio em favor do apelante, tendo em conta o
prejuízo econômico causado à vítima, e, ainda, por ostentar antecedentes
criminais.
Não obstante o montante punitivo
imposto, os maus antecedentes e a reincidência, inclusive por crimes
contra o patrimônio, justificam e recomendam o estabelecimento do
regime prisional inicialmente fechado, necessário e suficiente à
reprovabilidade da conduta, nos moldes do artigo 33, § 3o, do Código
Penal, não comportando, portanto, modificação, tendo em vista que a
terapêutica mais branda não se mostrou suficiente para refrear a
recalcitrância na senda delituosa, pois o acusado insiste em ofender o
patrimônio alheiro, de modo que o abrandamento do regime não atingiria
ao princípio da suficiência e às finalidades preventiva e retributiva da
pena.
Inexiste ilegalidade na fixação do regime
inicial fechado ao corréu Lucas, tampouco ofensa às Súmulas 718 e 719,
do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou às Súmulas 269 e 440, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o desfavorecimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 14/16
circunstâncias judiciais (antecedentes e reincidência) e delitivas,
concretamente extraídas dos autos demonstram não ser recomendável o
abrandamento do regime prisional, sobretudo para não se provocar
afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, forjando em
seu espírito a sensação de ilusória impunidade.
O desfavorecimento das mencionadas
circunstâncias, por si só, inviabiliza tanto a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direito, quanto a outorga de sursis, porquanto
não satisfeitos os requisitos autorizadores (artigos 44, incisos II e III, e 77,
incisos I e II, ambos do Código Penal), entendendo-se, também, que a
medida não é socialmente recomendável.
Por fim, a regra jurídica inserta no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal, não tem o condão de mitigar o
regime prisional.
É que os autos não contam com
informações suficientes a respeito do efetivo tempo em que o réu se
manteve provisória e especificamente preso por este processo, daí porque
temerário qualquer cálculo detrator na fase de conhecimento.
Não se olvide, paralelamente, que o
tempo de prisão provisória não é o único critério a se avaliar em eventual
progressão de regime que se antecipe, da fase executória, para o momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 15/16
da prolação da sentença.
Ora, o artigo 112, caput, da Lei de
Execuções Penais, ainda exige a comprovação de bom comportamento
carcerário, pela, entre outras condições, inexistência de faltas
disciplinares graves, informes que, a exemplo do real período de prisão
provisória, são atualmente desconhecidos.
Ademais, o regramento em destaque só
terá incidência nas hipóteses excepcionais, em que o período de prisão
cautelar for computável a ponto de justificar o imediato amainamento do
regime prisional, o que não é o caso em testilha.
A questão recebeu tratamento técnico e
preciso no julgamento da Apelação no 0000097-69.2014.8.26.0564, da
lavra do Eminente Desembargador Grassi Neto, destacando-se:
“Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de pena
privativa de liberdade Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação
dada pela Lei n. 12.736/12
Fixação a ser efetuada
ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada
com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59
do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra
necessariamente os requisitos para sua promoção de regime,
sendo vital à individualização da pena que a promoção não
se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação
desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do
CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504512-34.2018.8.26.0482 - lauda 16/16
preenchimento
de
requisitos
tanto
objetivos
quanto
subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por
ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na
medida em que a reforma empreendida pela Lei n.
12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de
regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se
foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas
no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão
de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de
Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem
preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para
que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se
necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos
pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções
Penais, e não o prolator da sentença.” (8a Câmara de Direito
Criminal, DJ 19.11.2015).
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)